Tribunal: TJSP
Processo: 1067108-69.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– Amortização pelo sistema SAC - Sistema de Amortização Constante – Capitalização de juros inexistente – Legalidade – Laudo pericial que aponta a incidência de juros e correção monetária em conformidade com o contrato – Abusividade – Inexistência:

– Inviável o reconhecimento de abusividade em contrato de financiamento imobiliário em que prevista a amortização

Ementa:
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– Amortização pelo sistema SAC - Sistema de Amortização Constante – Capitalização de juros inexistente – Legalidade – Laudo pericial que aponta a incidência de juros e correção monetária em conformidade com o contrato – Abusividade – Inexistência:

– Inviável o reconhecimento de abusividade em contrato de financiamento imobiliário em que prevista a amortização pelo sistema SAC - Sistema de Amortização Constante, que não implica capitalização de juros, e ainda, tendo sido apurada em laudo pericial a incidência de juros e correção monetária em conformidade com o contrato.

RECURSO NÃO PROVIDO.